Tribunal: TJSP
Processo: 1503176-93.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503176-
93.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RAFAEL
HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso de Rafael Henrique
Gonçalves de Lima para reduzir a pena para cinco anos e quatro meses de
reclusão e treze dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial
semiaberto. Comunique-se com urgência, inclusive, ao juízo da execução da
pena. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503176-93.2019.8.26.0535 -Voto no 43176
2
Voto 43.176
Apelação no 1503176-93.2019.8.26.0535 Guarulhos
Processo no 1503176-93.2019.8.26.0535 - 6a Vara Criminal
Apelante
- Rafael Henrique Gonçalves de Lima
Apelado
- Ministério Público
Rafael Henrique Gonçalves de Lima, por infração
ao disposto no artigo 157, § 2o, II e V, do Código Penal, foi condenado
à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e treze dias-multa, no valor unitário mínimo, e ao pagamento da taxa
judiciária, no valor correspondente a 100 UFESP'S (fls. 143/146).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de execução provisória (fls. 175/176).
Postula o ilustre advogado a redução da pena,
afastado o aumento pela natureza do objeto subtraído, pelo excesso
de dolo e pela majorante relativa à restrição da liberdade, ou,
aplicada fração mínima pela presença das majorantes, fixado regime
inicial semiaberto (fls. 158/174).
Reiteradas as alegações finais (fls. 180/188), a
d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
apelo (fls. 199/201).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503176-93.2019.8.26.0535 -Voto no 43176
3
Consta da denúncia que o apelante Rafael
Henrique Gonçalves de Lima, em 29 de novembro de 2019, por volta
das 23h45min, em via pública situada em Guarulhos - SP,
juntamente com pessoa não identificada, mediante grave ameaça
exercida com simulação de arma de fogo e restrição da liberdade,
teria subtraído o veículo VW/Gol, de cor vermelha, placas
EYJ-4383/Guarulhos-SP,
avaliado
em
R$
22.000,00,
e
dois
aparelhos celulares, das marcas Motorola e Apple, pertencentes a
Bruno Bueno Menegassi.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2),
boletins de ocorrência (fls. 3/5, 6/9), auto de exibição e apreensão
(fls. 19), auto de reconhecimento pessoal (fls. 20), auto de entrega (fls.
22), e prova oral.
Interrogado em juízo, o apelante contou que, ao
retornar de um baile com um amigo, chamou um motorista, através
de aplicativo, para levá-los para casa. Estava perto da residência. Não
sabe o que aconteceu. Acredita que pode ter sido efeito da bebida
alcoólica, que consumiu. Colocou o dedo, na coluna do motorista, na
lateral, e anunciou o assalto. Cerca de cinco minutos depois,
encostou o carro e o motorista desceu. Pulou para o banco da frente.
O amigo ficou inconformado com a atitude. Deixou o veículo em uma
rua próxima de sua casa. No dia seguinte, ao dar um volta com o
veículo, foi detido. Pretendia abandonar o carro. Nunca imaginou que
faria isso (fls. 130).
A vítima Bruno Bueno Menegassi, em juízo,
falou que trabalha como motorista, através de um aplicativo. Por
volta das 23h20min ou 23h30min, o apelante sentou-se, no banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503176-93.2019.8.26.0535 -Voto no 43176
4
de trás, e o outro rapaz, no banco do passageiro. Logo que iniciou a
corrida, o apelante colocou um objeto em suas costas e anunciou o
assalto. Acreditou que fosse arma de fogo. Dirigiu durante cerca de
quinze a vinte minutos. Foi deixado em uma rua. Foram subtraídos
dois celulares, carteira com documentos e o veículo. Recuperou
apenas o carro. Pegou o apelante e o outro rapaz no Jardim Cumbica
e foi deixado, na Nova Brasil. Não foi até o destino da corrida e não a
finalizou. A outra pessoa vasculhou o carro e disse que, se fosse à
delegacia de polícia, iriam atrás dele (fls. 130).
A testemunha Leandro Aparecido dos Anjos,
policial militar, em juízo, falou que se deparou com o apelante e
outras duas pessoas, na posse do veículo, no contrafluxo. Fez o
retorno e os seguiu até que pararam o veículo e desembarcaram.
Todos tentaram se evadir. O apelante e uma jovem foram detidos. A
terceira pessoa conseguiu se evadir. O apelante disse que se tratava
do primo, Kelvin. O apelante admitiu a subtração do veículo. A
vítima não soube precisar quanto tempo permaneceu em poder dos
agentes (fls. 130).
A testemunha Mario Luiz Pires Guarnieri,
policial militar, em juízo, prestou depoimento com teor semelhante
(fls. 130).
A testemunha Cleide de Lurdes Antonio, em
juízo, disse que é amiga da mãe do apelante e o conhece desde
pequeno. Os filhos brincavam com ele. Ficou surpresa com a prisão
do apelante. O apelante sempre trabalhou (fls. 130).
A testemunha Ronaldo de Lima Figueiredo, em
juízo, falou que conhece o apelante desde a infância. Não presenciou
os fatos. Teve conhecimento após o ocorrido, sem detalhes. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503176-93.2019.8.26.0535 -Voto no 43176
5
apelante trabalhava desde pequeno. Comprou carro com o próprio
dinheiro. Nunca se envolveu em delito. Ficou surpreso com a notícia
da prisão do apelante (fls. 130).
A prova colhida, em contraditório, não favorece
o apelante. Reconhece, em última análise ter se apossado do carro,
surpreendido que foi, pelas testemunhas Leandro e Mario, policiais
militares, conduzindo o veículo. A vítima Bruno aponta com
segurança o apelante como a pessoa que, logo ao entrar, no veículo,
teria colocado objeto, que acreditou se tratar de arma, em suas
costas. Tanto assim que o presente recurso cinge-se à redução da
pena, alterado o regime carcerário.
Bem demonstrada a presença da majorante do
concurso de agentes, assim como, da restrição da liberdade. Ainda
que a vítima não tenha permanecido com a liberdade restrita durante
período prolongado de tempo, foi extrapolado o necessário para que o
delito se consumasse. A vítima, nas declarações prestadas em juízo,
afirma que a ação durou cerca de quinze a vinte minutos.
Na graduação da pena, as circunstâncias e
consequências do delito, em questão, não justificam maior gravame.
O valor do bem, por si, não justifica o aumento da pena, e o dolo
mostra-se condizente com o tipo penal.
Configurada a circunstância atenuante da
confissão espontânea, não pode ter incidência, tendo em vista que a
pena permaneceu, no mínimo legal, por força do artigo 53, do
Código Penal e da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
O
acréscimo
devido
à
presença
das
qualificadoras deve permanecer em um terço. O delito foi praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503176-93.2019.8.26.0535 -Voto no 43176
6
por duas pessoas e a restrição da liberdade não se deu por período
prolongado.
O acréscimo em três oitavos foi justificado,
ainda
que
indiretamente,
pelo
número
de
qualificadoras,
discrepando do enunciado da Súmula 443, do Superior Tribunal de
Justiça: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
No crime de roubo, ainda que presentes duas
ou mais majorantes, o aumento de pena daí decorrente não deve
necessariamente ultrapassar o mínimo legal previsto na norma penal.
Não há contradição lógica em estabelecer o acréscimo da pena no
mínimo legal.
A simples presença de mais de uma majorante
não deve representar aumento compulsório da pena. É do exame de
cada caso que deve ser fixado o índice de aumento da pena. Uma
única causa especial de aumento poderá gerar gravame acima do
mínimo legal, desde que as circunstâncias assim estejam a indicar.
Basta hipotisar a subtração de valores, praticada por um único
agente, acompanhada do uso de arma de fogo de grande poder
vulnerante. A pena poderá ser exacerbada, ainda que se apresente
uma única majorante. Por outro lado, cometido o roubo por mais de
um agente e mediante uso de arma, a pena poderá ser fixada no
patamar mínimo. No crime de roubo, o número de causas especiais
de aumento de pena, em si mesmo, não deve representar elevação
compulsória em maior grau da pena.
De outra parte, altera-se o regime carcerário
para inicial semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503176-93.2019.8.26.0535 -Voto no 43176
7
primariedade e a confissão espontânea.
A lei penal assegura ao condenado, mesmo em
caso de roubo agravado, a possibilidade de iniciar o cumprimento
da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
Na hipótese dos autos, possível se mostra o
regime inicial semiaberto, em face do disposto no artigo 33, § 2o, alínea
b, do Código Penal.
Tal
previsão
legal,

na
realidade,

é
desdobramento do princípio constitucional previsto no artigo 5o, XLVI,
da Constituição Federal.
A
individualização
da
pena
é
garantia
constitucional.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código
Penal, que o condenado não reincidente, com pena superior a quatro
anos e que não exceda a oito, poderá, desde o início, cumpri-la em
regime semiaberto.
Não é possível fixar regime inicial mais rigoroso,
sem a devida demonstração de que as circunstâncias do fato imputado
ao agente e sua condição pessoal estão a exigir tal rigor.
A fixação do regime inicial fechado em face de
gravidade inerente ao delito, sem especificar quais circunstâncias
cooperam para a necessidade de maior rigor, não satisfaz a exigência
constitucional da motivação (art. 93, X, CF).
A resposta penal deve estar à altura da gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503176-93.2019.8.26.0535 -Voto no 43176
8
do crime na medida em que atinge bens jurídicos fundamentais. A lei
penal, ao propiciar um leque enorme de opções para a aplicação da
pena, estimula ao juiz a busca da punição adequada à reprovabilidade
da conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade está delimitada por marcos definidos pela
legislação penal. Assim é que o condenado não reincidente poderá
cumprir a pena desde o início em regime aberto, desde que a sanção
imposta seja igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime
semiaberto, desde que, superior a quatros anos, não ultrapasse oito
anos. Se, por outra, a pena aplicada for superior a oito anos, primário
ou reincidente, o condenado deverá iniciar o desconto da pena
restritiva de liberdade, em regime fechado. É o que deflui dos artigos
33 e parágrafos, do Código Penal.
Assim sendo, o primeiro critério para a fixação
do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade decorre
da quantidade da pena aplicada.
Não significa, entretanto, que toda pessoa
condenada à pena inferior a oito anos, ainda que não reincidente,
sempre deva descontá-la em regime semiaberto. É que a quantidade da
pena não basta para a escolha do regime. Devem ainda ser
consideradas pela decisão judicial as circunstâncias apontadas pelo
artigo 59, do Código Penal, como segundo critério, para a escolha do
regime, sem prejuízo do exame das circunstâncias atenuantes e
agravantes, cuja presença deverá também ser levada em conta.
Assim, fixada a pena-base, no mínimo legal,
em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, acrescida de um terço,
em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade, resulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503176-93.2019.8.26.0535 -Voto no 43176
9
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no valor
mínimo unitário, fixado o regime inicial semiaberto.
Diante do exposto, por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso de Rafael Henrique Gonçalves de
Lima para reduzir a pena para cinco anos e quatro meses de reclusão e
treze dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial
semiaberto. Comunique-se com urgência, inclusive, ao juízo da
execução da pena.
desa Angélica de Almeida
relatora